Tribunal: TJDFT
Processo: 0014654-21.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014654-21.2017.8.07.0003 RECORRENTE: PRINCE ROGERS DE SOUSA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONALIDADE À REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação. 2. A negativa de autoria, ainda que firme e insistente, não restou corroborada por quaisquer dos elementos de prova constante dos autos. Ao contrário, a versão dos fatos apresentada pelo réu em juízo restou complemente isolada, notadamente se confrontada com as declarações da vítima e da testemunha, que possibilitaram a conclusão de que ele, de fato, cometeu o crime de roubo narrado na denuncia. Assim, ainda que o apelante estivesse de capacete no momento do crime, isto não significa que não possa ser reconhecido, como de fato o foi sem dúvida pelas vítimas, porquanto parte do seu rosto segue exposto, destacando-se que a viseira do seu capacete se encontrava aberta. 3. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, admite-se a valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, de forma que, presentes, na hipótese, as causas de aumento de pena, previstas no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, com a redação anterior ao advento da Lei no 13.654/18 (emprego de arma e concurso de pessoas) não há óbice para que, sendo uma utilizada na terceira fase, para majorar a reprimenda, a sobejante seja utilizada na primeira fase, como circunstância judicial negativa. 4. Ausente fundamentação quanto ao critério utilizado para a fixação da pena pecuniária, sua redução é medida que se impõe, visando guardar proporcionalidade à reprimenda corporal imposta, a partir do mínimo legal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 68, caput e paragrafo único, do Código Penal, asseverando que o órgão julgador, no momento da dosimetria da pena, aplicou a causa de aumento de pena na primeira fase, quando deveria tê-la aplicado na terceira fase. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 68, caput e parágrafo único, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já assentou que “É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes” (AgRg no REsp 1770649/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 20/5/2019). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028